Tribunal: TJMT
Processo: 1045625-65.2022.8.11.0041
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1045625-65.2022.8.11.0041
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA SUB-ROGADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. CULPA RECONHECIDA. SUB-ROGAÇÃO LEGAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR PERDA TOTAL. LIBERALIDADE NÃO CONFIGURADA. VALOR BUSCADO EM REGRESSO INFERIOR AO CUSTO DE REPARO. INVIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DO CONSERTO. VEÍCULO IMPORTADO FORA DE LINHA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação regressiva de ressarcimento de danos decorrentes de acidente de trânsito. O juízo de origem reconheceu a culpa do condutor do veículo do requerido pela colisão traseira, porém qualificou o pagamento da indenização integral ao segurado como liberalidade da seguradora, ao fundamento de que o Relatório de Classificação de Danos classificou as avarias como de pequena monta e o orçamento de reparo correspondeu a aproximadamente 72% do valor de mercado do veículo, percentual inferior ao patamar de 75% da perda total convencional.
2. Requerimentos do recurso: (i) a reforma da sentença para reconhecer o direito de regresso da seguradora sub-rogada e condenar o apelado ao pagamento de R$ 38.723,00, correspondente ao prejuízo líquido suportado, sob o fundamento de que a indenização decorreu da inviabilidade técnica e econômica do reparo de veículo importado fora de linha, e não de conveniência comercial; e (ii) subsidiariamente, a condenação ao pagamento de R$ 5.326,01, correspondente à diferença entre o orçamento de reparo e o valor obtido com a venda do salvado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o pagamento da indenização securitária por perda total configurou liberalidade da seguradora ou exercício regular da obrigação contratual, considerando a inviabilidade técnica e econômica do reparo de veículo importado fora de linha; (ii) determinar se o valor buscado em regresso corresponde a prejuízo real decorrente do acidente, à luz do princípio da reparação integral; e (iii) aferir a compatibilidade entre a posição processual adotada pelo apelado nesta demanda e a conduta por ele assumida em ação conexa perante sua própria seguradora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A sub-rogação legal prevista no artigo 786 do Código Civil opera a transferência automática da posição jurídica do segurado ao segurador a partir do pagamento da indenização securitária, nos limites do valor pago. A finalidade do instituto é evitar o enriquecimento sem causa do terceiro responsável pelo sinistro, conforme consagrado pela Súmula n. 188 do Supremo Tribunal Federal e pelo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1297362/SP.
5. A culpa da condutora do veículo de propriedade do apelado restou assentada pela sentença com base na presunção de veracidade das alegações autorais, diante da ausência de impugnação específica da dinâmica do sinistro nos termos do artigo 341 do Código de Processo Civil, e na presunção relativa de culpa do condutor que colide na traseira, prevista no artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro.
6. A sentença incorreu em equívoco ao analisar a indenização sob a ótica exclusiva da perda total convencional, quando a seguradora fundamentou o pagamento na inviabilidade técnica e econômica do reparo. As circunstâncias registradas pelo próprio técnico da seguradora por ocasião da regulação do sinistro, relativas à condição de veículo importado fora de linha, à dificuldade de obtenção de peças e à ausência de interesse da revenda no conserto, constituem fatores objetivos que tornaram a reparação materialmente inviável.
7. A classificação dos danos como de pequena monta no Relatório de Classificação de Danos refere-se à natureza e à aparência das avarias verificadas no momento da vistoria e não se confunde com a conclusão sobre a viabilidade econômica do reparo. Avarias que demandam reparação equivalente a 72% do valor de mercado do bem não se qualificam como irrisórias, e circunstâncias técnicas supervenientes, como a indisponibilidade de peças e o comprometimento de componentes estruturais, podem conduzir à inviabilidade do conserto.
8. O valor perseguido em regresso, de R$ 38.723,00, é inferior ao próprio orçamento de reparo do veículo, de R$ 41.226,01, porquanto a seguradora já deduziu o valor obtido com a venda do salvado. Essa inferioridade demonstra de forma objetiva que a seguradora não pleiteia qualquer excedente ou parcela de liberalidade, mas montante aquém do custo de recomposição do bem, em conformidade com o princípio da reparação integral inscrito no artigo 944 do Código Civil.
9. O comportamento processual do apelado em demanda conexa, na qual buscou que sua própria seguradora arcasse com valor superior ao aqui perseguido pelo mesmo sinistro, é logicamente incompatível com a tese de que o montante pretendido pela apelante seria indevido ou decorrente de liberalidade. Essa contradição configura ofensa ao princípio da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), desdobramento da boa-fé objetiva consagrada no artigo 422 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CC - art. 186, art. 389, art. 406, art. 422, art. 786, art. 927, art. 934, art. 944; CPC - art. 85, § 2o, art. 341; CTB - art. 29, II, art. 42.
Jurisprudências relevantes citadas: STF - Súmula n. 188; STJ - Tema Repetitivo n. 1059, REsp n. 1297362/SP, AgInt no AREsp n. 2178028/RJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045625-65.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Seguro]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (APELANTE), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), MARCELO MONTANHER - CPF: 700.358.651-72 (APELADO), MARCEL LOUZICH COELHO - CPF: 706.677.131-15 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - CPF: 904.190.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA SUB-ROGADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. CULPA RECONHECIDA. SUB-ROGAÇÃO LEGAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR PERDA TOTAL. LIBERALIDADE NÃO CONFIGURADA. VALOR BUSCADO EM REGRESSO INFERIOR AO CUSTO DE REPARO. INVIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DO CONSERTO. VEÍCULO IMPORTADO FORA DE LINHA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação regressiva de ressarcimento de danos decorrentes de acidente de trânsito. O juízo de origem reconheceu a culpa do condutor do veículo do requerido pela colisão traseira, porém qualificou o pagamento da indenização integral ao segurado como liberalidade da seguradora, ao fundamento de que o Relatório de Classificação de Danos classificou as avarias como de pequena monta e o orçamento de reparo correspondeu a aproximadamente 72% do valor de mercado do veículo, percentual inferior ao patamar de 75% da perda total convencional.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
a reforma da sentença para reconhecer o direito de regresso da seguradora sub-rogada e condenar o apelado ao pagamento de R$ 38.723,00, correspondente ao prejuízo líquido suportado, sob o fundamento de que a indenização decorreu da inviabilidade técnica e econômica do reparo de veículo importado fora de linha, e não de conveniência comercial; e
(ii)
subsidiariamente, a condenação ao pagamento de R$ 5.326,01, correspondente à diferença entre o orçamento de reparo e o valor obtido com a venda do salvado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o pagamento da indenização securitária por perda total configurou liberalidade da seguradora ou exercício regular da obrigação contratual, considerando a inviabilidade técnica e econômica do reparo de veículo importado fora de linha;
(ii)
determinar se o valor buscado em regresso corresponde a prejuízo real decorrente do acidente, à luz do princípio da reparação integral; e
(iii)
aferir a compatibilidade entre a posição processual adotada pelo apelado nesta demanda e a conduta por ele assumida em ação conexa perante sua própria seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sub-rogação legal prevista no artigo 786 do Código Civil opera a transferência automática da posição jurídica do segurado ao segurador a partir do pagamento da indenização securitária, nos limites do valor pago. A finalidade do instituto é evitar o enriquecimento sem causa do terceiro responsável pelo sinistro, conforme consagrado pela Súmula n. 188 do Supremo Tribunal Federal e pelo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1297362/SP.

5. A culpa da condutora do veículo de propriedade do apelado restou assentada pela sentença com base na presunção de veracidade das alegações autorais, diante da ausência de impugnação específica da dinâmica do sinistro nos termos do artigo 341 do Código de Processo Civil, e na presunção relativa de culpa do condutor que colide na traseira, prevista no artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro.

6. A sentença incorreu em equívoco ao analisar a indenização sob a ótica exclusiva da perda total convencional, quando a seguradora fundamentou o pagamento na inviabilidade técnica e econômica do reparo. As circunstâncias registradas pelo próprio técnico da seguradora por ocasião da regulação do sinistro, relativas à condição de veículo importado fora de linha, à dificuldade de obtenção de peças e à ausência de interesse da revenda no conserto, constituem fatores objetivos que tornaram a reparação materialmente inviável.

7. A classificação dos danos como de pequena monta no Relatório de Classificação de Danos refere-se à natureza e à aparência das avarias verificadas no momento da vistoria e não se confunde com a conclusão sobre a viabilidade econômica do reparo. Avarias que demandam reparação equivalente a 72% do valor de mercado do bem não se qualificam como irrisórias, e circunstâncias técnicas supervenientes, como a indisponibilidade de peças e o comprometimento de componentes estruturais, podem conduzir à inviabilidade do conserto.

8. O valor perseguido em regresso, de R$ 38.723,00, é inferior ao próprio orçamento de reparo do veículo, de R$ 41.226,01, porquanto a seguradora já deduziu o valor obtido com a venda do salvado. Essa inferioridade demonstra de forma objetiva que a seguradora não pleiteia qualquer excedente ou parcela de liberalidade, mas montante aquém do custo de recomposição do bem, em conformidade com o princípio da reparação integral inscrito no artigo 944 do Código Civil.

9. O comportamento processual do apelado em demanda conexa, na qual buscou que sua própria seguradora arcasse com valor superior ao aqui perseguido pelo mesmo sinistro, é logicamente incompatível com a tese de que o montante pretendido pela apelante seria indevido ou decorrente de liberalidade. Essa contradição configura ofensa ao princípio da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), desdobramento da boa-fé objetiva consagrada no artigo 422 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO

10
. Recurso provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CC - art. 186, art. 389, art. 406, art. 422, art. 786, art. 927, art. 934, art. 944; CPC - art. 85, § 2o, art. 341; CTB - art. 29, II, art. 42.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF - Súmula n. 188; STJ - Tema Repetitivo n. 1059, REsp n. 1297362/SP, AgInt no AREsp n. 2178028/RJ.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso
de apelação cível
interposto pela requerente
CAIXA SEGURADORA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Causados por Acidente de Veículo registrada sob o n.
1045625-65.2022.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
MARCELO MONTANHER
, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Na
origem
, a
Caixa Seguradora S.A.
narrou que mantinha contrato de seguro de automóvel relativo ao veículo Chevrolet Captiva Sport FWD 2.4 16V 171/185CV, ano/modelo 2016/2016, placa GAN9B94, chassi 3GNAL7EK6GS591590, segurado em nome de Henrique Marinho Machado, por intermédio da Apólice de Seguro n. 3110011004896379, com vigência das 24h do dia 17/dezembro/2020 às 24h do dia 17/dezembro/2022. (id. 341733887)

Segundo a petição inicial, no dia 25/julho/2022, por volta das 7h20min, o veículo segurado transitava regularmente pela Avenida Historiador Rubens de Mendonça, em frente ao
McDonald's
, Bairro Centro Político Administrativo, na cidade de Cuiabá/MT, quando, em virtude do trânsito, teve de efetuar manobra de frenagem. Nesse instante, foi surpreendido por colisão traseira causada pelo veículo placa RAX6H90, Renavam n. 01279952374, de propriedade do requerido, na ocasião conduzido pela Sra. Natália Perdona Mendes.

A condutora, conforme narrado pela requerente, seguia desatenta ao fluxo de trânsito à sua frente e não observava a distância segura exigida pelo Código de Trânsito Brasileiro, o que deu causa ao acidente e aos danos dele decorrentes.

A seguradora esclareceu que a intensidade do impacto traseiro projetou o veículo segurado sobre a traseira do veículo que se encontrava à sua dianteira, qual seja, Chevrolet Cobalt, placa OAQ4569. A autoridade policial foi acionada, fez-se presente no local, analisou os vestígios do acidente, colheu os relatos dos envolvidos e lavrou o Boletim de Ocorrência n. 2022.209116.

Como fundamento jurídico, a requerente invocou a presunção de culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo, com amparo no artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, na Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal e nos artigos 186, 786, 927 e 934 do Código Civil. Sustentou, ainda, a responsabilidade solidária do requerido na qualidade de proprietário do veículo causador do acidente.

No tocante aos danos, a seguradora afirmou que os prejuízos materiais resultaram na perda total do veículo segurado, com indenização no valor de R$ 74.623,00 (setenta e quatro mil, seiscentos e vinte e três reais). Desse montante, foram descontados R$ 4.310,75 (quatro mil, trezentos e dez reais e setenta e cinco centavos), a título de débitos estaduais, e R$ 574,71 (quinhentos e setenta e quatro reais e setenta e um centavos), referentes a parcela do prêmio não adimplida pelo segurado.

Do saldo remanescente de R$ 69.737,54 (sessenta e nove mil, setecentos e trinta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), o montante de R$ 38.891,83 (trinta e oito mil, oitocentos e noventa e um reais e oitenta e três centavos) foi destinado à quitação do contrato de alienação fiduciária do veículo, e o valor líquido de R$ 30.845,71 (trinta mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e setenta e um centavos) foi pago diretamente ao segurado.

A venda do salvado alcançou R$ 35.900,00 (trinta e cinco mil e novecentos reais), de sorte que
o prejuízo líquido suportado pela seguradora totalizou R$ 38.723,00
(trinta e oito mil, setecentos e vinte e três reais), valor atribuído à causa e objeto do pedido de ressarcimento.

Em
contestação
,
Marcelo Montanher
arguiu, em preliminar, a existência de litispendência com a ação n. 1034564-13.2022.8.11.0041, em trâmite na 10a Vara Cível da Capital, na qual a própria Caixa Seguradora já cobrava do requerido o ressarcimento do mesmo dano, decorrente do mesmo acidente, com os mesmos veículos envolvidos. Subsidiariamente, pleiteou a reunião dos processos por conexão, nos termos do artigo 55, § 1o, do Código de Processo Civil. (id. 341734372)

O requerido requereu, ademais, a denunciação da lide à Mapfre Seguros Gerais S.A., ao fundamento de que possuía contrato de seguro com cobertura para danos a terceiros relativos ao veículo Renault Kwid Zen 1.0 12V (Flex) 4P, chassi 93YRBB003NJ036344.

Quanto ao mérito, sustentou que nem toda colisão traseira impõe a presunção de culpa ao veículo que colide por trás, pois o condutor do veículo da frente também deve observar cautela para não efetuar frenagens bruscas que possam ser a causa do acidente, consoante o artigo 42 do Código de Trânsito Brasileiro.

No que se refere ao valor pretendido, o requerido impugnou a alegada perda total e afirmou que as fotografias colacionadas pela própria autora demonstravam que não houve danos de grande monta a justificar a indenização pelo valor de mercado do veículo.

Em
impugnação
à contestação, a
Caixa Seguradora S.A.
refutou a alegação de litispendência e sustentou tratar-se de hipótese de conexão, nos termos do artigo 55 do Código de Processo Civil. Esclareceu que a presente ação foi distribuída em 29/novembro/2022, ao passo que a pretensão assistencial litisconsorcial nos autos n. 1034564-13.2022.8.11.0041 somente foi pleiteada em 15/fevereiro/2023. (id. 341734384)

Essa circunstância, a seu ver, demonstrava que eventual litispendência se aplicaria àquele processo, e não a este, à luz do § 1o do artigo 337 do Código de Processo Civil.

Sobre o mérito, a seguradora apontou contradição na conduta processual do requerido: nos autos n. 1034564-13.2022.8.11.0041, o próprio réu teria reconhecido a responsabilidade de sua enteada pelo abalroamento e inclusive acionado a cobertura securitária de seu contrato com a Mapfre Seguros para ressarcir os prejuízos causados ao veículo segurado pela autora.

A autora reiterou a presunção de culpa
juris tantum
do condutor que colide na traseira e sustentou que o requerido não se desincumbiu do ônus probatório de elidir a referida presunção.

A seguradora arguiu, por fim, a preclusão da matéria, ao argumento de que o requerido não impugnou especificamente a dinâmica do acidente, os prejuízos causados ao veículo segurado nem o valor da indenização pleiteada na exordial, o que atrairia a incidência do artigo 341 do Código de Processo Civil.

Sobreveio, então,
sentença
de julgamento simultâneo dos processos n. 1045625-65.2022.8.11.0041 e n. 1034564-13.2022.8.11.0041, este último correspondente à ação de cobrança ajuizada por Marcelo Montanher em desfavor de Mapfre Seguros Gerais S.A., na qual o autor buscava a cobertura securitária pelo mesmo sinistro. (id. 341734401)

No que concerne ao processo n. 1045625-65.2022, objeto da presente apelação, a magistrada reconheceu a culpa da enteada do requerido pela causa do acidente, diante da presunção de veracidade decorrente da ausência de impugnação específica das alegações autorais, nos termos do artigo 341 do Código de Processo Civil, bem como pela presunção de responsabilidade do condutor que atinge a traseira de outro veículo.

Consignou, contudo, que a pretensão regressiva da autora não merecia acolhimento em razão da falta de clareza na regulação do sinistro. A magistrada apontou que o Relatório de Classificação de Danos em Veículos Sinistrados classificou expressamente os danos como de pequena monta, e o orçamento de reparos, no valor de R$ 41.226,01 (quarenta e um mil, duzentos e vinte e seis reais e um centavo), representava apenas cerca de 72% (setenta e dois por cento) do valor de mercado do veículo.

Esse percentual, segundo a sentença, não justificaria a caracterização de perda total, cujo patamar estabelecido pela prática securitária e pela jurisprudência corresponde a 75% (setenta e cinco por cento) do valor de mercado do bem.

A magistrada assinalou, ainda, que o próprio técnico da seguradora reconheceu tratar-se de veículo fora de linha, importado e com dificuldade de obtenção de peças, e que a revenda não teria interesse em repará-lo. Esses fatores, embora pudessem influenciar a decisão comercial da seguradora, não constituíam fundamento técnico suficiente para caracterizar a perda total quando os danos foram classificados como de pequena monta.

O juízo entendeu, por conseguinte, que o pagamento da indenização integral configurou liberalidade da requerente, que optou por indenizar integralmente seu segurado por conveniência comercial, e não por imperativo técnico. Essa conduta, embora legítima na relação entre a seguradora e seu segurado, não poderia ser transferida ao terceiro causador do dano, que responde apenas pelos prejuízos efetivamente causados e comprovados.

Os pedidos foram, assim, julgados improcedentes, com a condenação da autora ao pagamento das custas, das despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada com a sentença, a
Caixa Seguradora S.A.
interpôs
recurso de apelação
no qual sustenta que o juízo de primeiro grau incorreu em equívoco ao rejeitar a configuração de perda total com base exclusivamente no critério convencional de 75% (setenta e cinco por cento) do valor de mercado do veículo. (id. 341734402)

A apelante argumenta que existem duas modalidades de perda total: a convencional, que se configura quando o valor do reparo ultrapassa 75% (setenta e cinco por cento) do valor de mercado do veículo, e a técnica, que se verifica quando os danos comprometem a segurança estrutural do automóvel a ponto de o conserto não assegurar condições adequadas de utilização.

A recorrente esclarece que o veículo segurado, em razão da violência da colisão, sofreu avarias na longarina traseira esquerda, componente essencial da estrutura do automóvel cujo comprometimento pode resultar em instabilidade dinâmica e em risco à segurança dos ocupantes.

Sustenta ela que o dano em peças estruturais como a longarina inviabiliza o conserto seguro do veículo e configura a perda total independentemente do percentual do orçamento em relação ao valor de mercado.

A apelante invoca, igualmente, o princípio da reparação integral previsto no artigo 944 do Código Civil e salienta que o apelado sequer apresentou orçamento ou parecer técnico que contrariasse a conclusão de perda total. Reitera os valores desembolsados e o cálculo do prejuízo líquido de R$ 38.723,00 (trinta e oito mil, setecentos e vinte e três reais), e requer a reforma da sentença para a procedência integral dos pedidos.

De forma subsidiária, para a hipótese de não acolhimento da tese principal, a apelante postula a condenação do apelado ao pagamento de R$ 5.326,01 (cinco mil, trezentos e vinte e seis reais e um centavo), correspondente à diferença entre o valor do orçamento de reparo, de R$ 41.226,01 (quarenta e um mil, duzentos e vinte e seis reais e um centavo), e o montante obtido com a venda do salvado, de R$ 35.900,00 (trinta e cinco mil e novecentos reais).

A recorrente sustenta que, reconhecida a culpa exclusiva do apelado, este deve responder ao menos pelo prejuízo equivalente ao custo de reparo, e que a improcedência integral da demanda resultaria em ausência completa de reparação.

Em
contrarrazões
,
Marcelo Montanher
pugna pela manutenção integral da sentença. Quanto à perda total convencional, o apelado destaca que o próprio Relatório de Classificação de Danos elaborado pela seguradora classificou os danos como de pequena monta, e que o orçamento de reparos correspondeu a aproximadamente 72% (setenta e dois por cento) do valor de mercado do veículo, aquém do patamar de 75% (setenta e cinco por cento) consolidado pela jurisprudência. (id. 341734408)

No tocante à alegação de perda total técnica, o apelado sustenta que essa tese contraria veementemente o relatório técnico produzido pela própria seguradora à época da regulação do sinistro. A mera alegação de avaria na longarina, desacompanhada de demonstração de irrecuperabilidade ou de inviabilidade técnica de reparo, seria insuficiente para reformar a sentença, sobretudo diante de laudo que aponta danos de pequena monta.

O apelado defende, ademais, a correção da sentença ao qualificar o pagamento integral como liberalidade da seguradora. O direito de regresso, amparado no artigo 786 do Código Civil e na Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal, limita-se aos valores que a seguradora efetivamente deveria ter despendido para reparar os danos causados pelo sinistro, e não abrange quantias pagas por conveniência comercial.

Quanto ao pedido subsidiário, o apelado argumenta que a pretensão também foi corretamente abrangida pela improcedência, pois decorre da mesma liberalidade que fundamentou a rejeição do pedido principal.

No campo da responsabilidade pelo acidente, reitera que nem toda colisão traseira implica culpa exclusiva do veículo que segue atrás, porquanto o artigo 42 do Código de Trânsito Brasileiro veda a frenagem brusca sem razões de segurança. Reconhece, todavia, que o cerne da sentença para a improcedência da ação regressiva não residiu na ausência de culpa pelo evento, e sim na falta de elementos que justificassem a cobrança da integralidade da indenização paga.

Por derradeiro, o apelado requer a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais, nos termos do artigo 85, §§ 1o e 11, do Código de Processo Civil.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Caixa Seguradora S.A.
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada em face de
Marcelo Montanher
, ao fundamento de que o pagamento da indenização integral ao segurado configurou liberalidade da seguradora, não oponível ao terceiro causador do dano.

O cerne da controvérsia recursal consiste em determinar se a seguradora sub-rogada tem direito ao ressarcimento do prejuízo líquido de R$ 38.723,00 (trinta e oito mil, setecentos e vinte e três reais), correspondente à diferença entre a indenização paga ao segurado e o valor obtido com a venda do salvado, ou se o pagamento configurou mera liberalidade comercial, como concluiu o juízo de origem.

O recurso comporta acolhimento.

A solução da controvérsia exige, inicialmente, o exame do regime jurídico da sub-rogação do segurador nos direitos do segurado, instituto disciplinado, à época dos fatos, pelo artigo 786 do Código Civil (atualmente revogado), segundo o qual, paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

A sub-rogação legal opera a transferência automática da posição jurídica do segurado ao segurador. A partir do pagamento da indenização securitária, o segurador passa a ocupar a mesma posição que o segurado detinha em face do causador do dano, com todos os direitos materiais que lhe eram inerentes.

Sob esse prisma, a finalidade do instituto é evitar o enriquecimento sem causa do terceiro responsável pelo sinistro, que, sem a sub-rogação, ficaria imune ao dever de reparação pelo simples fato de a vítima possuir contrato de seguro.

A Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal consagra esse princípio ao assentar que o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.

Na mesma direção, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento segundo o qual, ao efetuar o pagamento da indenização ao segurado em razão de danos causados por terceiros, a seguradora sub-roga-se nos direitos daquele, com a possibilidade de buscar o ressarcimento do que despendeu, nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado. (STJ, REsp n. 1297362/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 10/novembro/2016, DJe 02/fevereiro/2017)

A extensão do direito de regresso, por conseguinte, mede-se pela indenização efetivamente paga, observado o limite do contrato de seguro. Essa regra vincula-se ao princípio da reparação integral, inscrito no artigo 944 do Código Civil, segundo o qual a indenização mede-se pela extensão do dano.

O primeiro pressuposto do direito de regresso é a existência de ato ilícito imputável ao terceiro, do qual tenha decorrido o dano ao bem segurado. No caso em exame, a sentença recorrida reconheceu de forma expressa a culpa da condutora do veículo de propriedade do apelado, Natália Perdona Mendes, pelo acidente de trânsito ocorrido em 25/julho/2022.

O reconhecimento judicial baseou-se em dois fundamentos convergentes. Em primeiro lugar, o apelado não impugnou especificamente a dinâmica do sinistro em sua contestação, o que atraiu a presunção de veracidade das alegações autorais, nos termos do artigo 341,
caput
, do Código de Processo Civil. Em segundo lugar, a colisão traseira faz incidir a presunção relativa de culpa do condutor que segue atrás, conforme o dever de cautela previsto no artigo 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro.

O apelado, em contrarrazões, tangencia a questão ao invocar o artigo 42 do Código de Trânsito Brasileiro, que veda a frenagem brusca sem razão de segurança, para sugerir possível concorrência de culpa. A alegação, contudo, não encontra amparo no conjunto probatório.

Conforme consignado pela sentença, o apelado deixou de apresentar qualquer prova de que o veículo segurado teria efetuado frenagem brusca ou injustificada. A presunção de culpa do condutor que colide na traseira, embora relativa, exige prova robusta em sentido contrário para ser elidida, o que não ocorreu no caso dos autos.

Acrescente-se que o comportamento processual do apelado em demanda conexa reforça de modo inequívoco o reconhecimento de sua responsabilidade pelo sinistro. Nos autos da ação n. 1034564-13.2022.8.11.0041, Marcelo Montanher buscou perante a Mapfre Seguros Gerais S.A. a cobertura securitária para o mesmo acidente, com o objetivo de que aquela seguradora arcasse com o valor de R$ 45.298,20 (quarenta e cinco mil, duzentos e noventa e oito reais e vinte centavos), cobrado pela ora apelante a título de ressarcimento pelos danos ao veículo segurado.

Essa conduta é logicamente incompatível com a tese de que a responsabilidade pelo acidente seria questionável. Se o apelado busca em um processo que sua seguradora suporte os prejuízos cobrados pela Caixa Seguradora S.A., não pode, no processo de origem, sustentar que a culpa pelo sinistro é incerta.

A culpa pelo acidente, portanto, está definitivamente assentada e não constitui controvérsia neste recurso. O próprio apelado admite, em contrarrazões, que o cerne da improcedência decretada em primeiro grau não residiu na ausência de culpa, mas na qualificação do pagamento como liberalidade.

Superada a questão da responsabilidade, passa-se ao exame do ponto central da controvérsia: a legitimidade e a extensão da indenização paga pela seguradora ao segurado.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos ao fundamento de que o pagamento da indenização integral configurou liberalidade da seguradora, porquanto os danos foram classificados como de “pequena monta” no Relatório de Classificação de Danos em Veículos Sinistrados e o orçamento de reparo, no valor de R$ 41.226,01 (quarenta e um mil, duzentos e vinte e seis reais e um centavo), correspondeu a aproximadamente 72% (setenta e dois por cento) do valor de mercado do veículo, percentual inferior ao patamar de 75% (setenta e cinco por cento) que a prática securitária estabelece para a caracterização da perda total convencional.

Entendo, contudo, que a conclusão adotada pelo magistrado de origem não se sustenta.

Cumpre observar, de início, que a sentença analisou a questão sob a ótica exclusiva da perda total convencional, quando, na realidade, a apelante jamais fundamentou a indenização nessa modalidade. A tese recursal sempre se amparou na inviabilidade técnica e econômica do reparo, em razão das características do veículo sinistrado: modelo importado, fora de linha, com reconhecida dificuldade de obtenção de peças no mercado nacional.

Nesse ponto, é relevante consignar que o próprio técnico da seguradora registrou, por ocasião da regulação do sinistro, que se tratava de “carro fora de linha, importado, dificuldade de peças” e que a “revenda não tem interesse em repará-lo”. (id. 341733894)

Essas circunstâncias, longe de configurarem mera conveniência comercial como interpretou a sentença, revelam fatores objetivos que tornaram a reparação do bem materialmente inviável ou economicamente irracional.

A decisão de indenizar o segurado por perda total, nesse contexto, constituiu a solução menos onerosa para o consumidor segurado. A alternativa seria submetê-lo a um conserto cujas peças apresentam dificuldade de obtenção, demasiada demora na realização dos serviços e com resultado incerto quanto à segurança estrutural do veículo, o que violaria a finalidade protetiva do contrato de seguro.

De todo modo, a questão verdadeiramente relevante para o deslinde da controvérsia não é propriamente a classificação do sinistro como perda total, convencional ou técnica. O ponto decisivo é outro: verificar se o valor efetivamente buscado pela seguradora em regresso corresponde a prejuízo real decorrente do acidente.

E é nesse ponto que a fundamentação da sentença revela sua fragilidade.

O valor perseguido pela Caixa Seguradora S.A. nesta ação regressiva, de R$ 38.723,00 (trinta e oito mil, setecentos e vinte e três reais), é inferior ao próprio orçamento de reparo do veículo, orçado em R$ 41.226,01 (quarenta e um mil, duzentos e vinte e seis reais e um centavo). Essa inferioridade decorre do fato de que a seguradora, ao calcular seu prejuízo líquido, já abateu o valor obtido com a venda do salvado, de R$ 35.900,00 (trinta e cinco mil e novecentos reais), da indenização total paga ao segurado.

Esse dado é decisivo para afastar a tese de liberalidade. Se o custo de reparo estimado para o veículo era de R$ 41.226,01, e a seguradora busca em regresso R$ 38.723,00, o valor pretendido situa-se abaixo do que seria necessário para a recomposição do bem. Em outras palavras, a seguradora não pleiteia qualquer excedente ou valor inflado por conveniência comercial; busca montante inferior ao próprio custo de reparo dos danos causados pelo sinistro.

Afirmar que o pagamento de R$ 38.723,00 constitui liberalidade, quando o custo mínimo de reparo comprovado nos autos supera R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais), equivale a negar o direito de regresso mesmo em relação a prejuízo comprovadamente inferior ao dano, o que destoa do princípio da reparação integral consagrado no artigo 944 do Código Civil e da própria finalidade da sub-rogação legal.

Neste ponto, cumpre decidir expressamente os fundamentos deduzidos pelo apelado em contrarrazões.

O apelado sustenta que o Relatório de Classificação de Danos classificou as avarias como de “pequena monta”, circunstância que, a seu ver, seria incompatível com a alegação de perda total e, por consequência, com a indenização paga ao segurado. A objeção, contudo, confunde a classificação do tipo de dano com a viabilidade econômica do reparo.

A classificação constante do Relatório de Classificação de Danos refere-se à natureza e à aparência das avarias verificadas no momento da vistoria. Essa qualificação não se confunde com a conclusão sobre a viabilidade de reparo ou a destinação final do veículo.

Um dano classificado como de pequena monta na inspeção visual pode, em razão de circunstâncias técnicas e econômicas, como a indisponibilidade de peças, a condição de veículo importado fora de linha ou o comprometimento de componentes estruturais, conduzir à inviabilidade do conserto.

Ademais, a própria dimensão econômica do orçamento de reparo contradiz a premissa de insignificância. Avarias que demandam reparação equivalente a 72% (setenta e dois por cento) do valor de mercado do bem não se qualificam como irrisórias, independentemente da classificação adotada no formulário de vistoria.

O apelado argumenta, ainda, que o orçamento de reparo não alcançou o patamar de 75% (setenta e cinco por cento) que a jurisprudência exige para a perda total convencional. A alegação é improcedente por duas razões convergentes.

A primeira razão é que a apelante jamais invocou a perda total convencional como fundamento de sua pretensão. A segunda razão, mais relevante para o deslinde da controvérsia, é que a questão central não reside na classificação do sinistro como perda total, mas na correspondência entre o valor buscado em regresso e o prejuízo real.

Conforme já assinalado, o valor de R$ 38.723,00 situa-se abaixo do custo de reparo orçado em R$ 41.226,01, o que demonstra de forma objetiva que a seguradora não busca transferir ao apelado qualquer parcela de liberalidade ou excesso.

O apelado defende, por fim, que o pagamento integral ao segurado configurou mera conveniência comercial da seguradora e que o direito de regresso se limita ao que a seguradora efetivamente deveria ter despendido.

Essa tese, conquanto bem articulada, desconsidera a mecânica jurídica da sub-rogação. O artigo 786 do Código Civil não condicionava o exercício do direito de regresso à análise dos motivos comerciais ou operacionais que levaram a seguradora a pagar a indenização. Exigia, apenas, que a indenização tivesse sido paga e que o segurado dispusesse de ação contra o autor do dano. Preenchidos esses pressupostos, opera-se a transferência de direitos nos limites do valor pago.

No caso concreto, todos os pressupostos legais estão satisfeitos: o segurado Henrique Marinho Machado sofreu danos em seu veículo em razão de colisão causada pelo veículo do apelado; a seguradora pagou a indenização contratualmente devida; e o valor buscado em regresso é inferior ao custo estimado de reparo dos danos causados pelo sinistro.

Cumpre registrar, nesse contexto, que o comportamento processual do apelado em demanda conexa esvazia por completo a tese de que o valor pretendido pela seguradora seria indevido, pois, como dito, os autos da ação n. 1034564-13.2022.8.11.0041, o apelado buscou que a Mapfre Seguros Gerais S.A. fosse condenada a arcar com o valor de R$ 45.298,20 (quarenta e cinco mil, duzentos e noventa e oito reais e vinte centavos), correspondente ao montante cobrado pela Caixa Seguradora S.A. pelos danos ao veículo segurado.

Há evidente contradição entre as posições adotadas pelo apelado nas duas demandas. Se em uma ação ele busca que sua seguradora pague os prejuízos cobrados pela apelante deste recurso, inclusive por valor superior ao aqui perseguido, não pode, nestes autos, sustentar que o montante é indevido ou que decorre de liberalidade.

O princípio da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), desdobramento da boa-fé objetiva consagrada no artigo 422 do Código Civil, impede que a parte adote posições processuais inconciliáveis em demandas conexas que versem sobre o mesmo fato gerador.

Diante dessas premissas normativas e dos elementos fáticos do caso concreto, a conclusão que se impõe é o reconhecimento do direito de regresso da seguradora sub-rogada.

Quanto ao pedido subsidiário formulado pela apelante, de condenação do apelado ao pagamento de R$ 5.326,01 (cinco mil, trezentos e vinte e seis reais e um centavo), correspondente à diferença entre o orçamento de reparo e o valor do salvado, fica prejudicada a análise em razão do acolhimento integral do pedido principal.

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
CAIXA SEGURADORA S.A.
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido formulado, com a condenação de
MARCELO MONTANHER
ao pagamento do valor de R$ 38.723,00 (trinta e oito mil, setecentos e vinte e três reais) em favor da apelante.

Esse valor deverá ser acrescido de correção monetária e juros de mora desde o efetivo desembolso da indenização securitária, com a devida observância dos artigos 389 e 406 do Código Civil. (STJ, AgInt no AREsp n. 2178028/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 16/fevereiro/2023)

Em razão da reforma integral da sentença, inverto os ônus sucumbenciais para condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Todavia, não é cabível a majoração dos honorários recursais, porquanto o recurso foi provido, a teor do Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026